Tribunal: TCU
Processo: 017.285/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6311/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.285/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aldira Silva Damasceno Ferreira (XXX.347.340-XX) ; Christine Ferreira Siqueira (XXX.485.330-XX) ; Clenir Goncalves Dutra (XXX.889.860-XX) ; Denise Siqueira Martelli da Silva (XXX.592.760-XX) ; Leida Barbosa Becker (XXX.028.030-XX) ; Leila Barbosa Dias (XXX.256.700-XX) ; Maria da Gloria Vieira Barroso (XXX.941.110-XX) ; Rosalia Goncalves Dutra (XXX.249.560-XX) ; Rosane Siqueira Pellegrini (XXX.239.190-XX) ; Urania Cavalheiro Siqueira (XXX.963.990-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.